Tribunal: TJBA
Processo: 0000826-91.2000.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000826-91.2000.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GILSON HUMBERTO F DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ART. 40 DA LEF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do CPC. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos declaratórios, especificamente quanto à alegada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a questão do abandono de causa na execução fiscal, não apresentando qualquer vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. A alegação de inobservância do art. 40 da LEF constitui tentativa de rediscussão da matéria já decidida, uma vez que o abandono de causa configurado nos autos decorreu da inércia do exequente após regular intimação pessoal, independentemente dos procedimentos previstos no referido dispositivo legal. O art. 40 da LEF aplica-se especificamente às hipóteses de suspensão do processo quando não localizado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, situação diversa da verificada nos autos, onde houve abandono de causa por inércia do exequente após intimação pessoal. Os embargos de declaração não se prestam à reforma de julgado ou à rediscussão de matéria já decidida, mas apenas ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n. 0000826-91.2000.8.05.0137, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado GILSON HUMBERTO F DA SILVA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.